Tribunal: TJSP
Processo: 2257454-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257454-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NORMALUCIA DO CARMO SANTOS NEGRETTE, é agravado JÚLIO CÉSAR
CAPPILLI FILHO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257454-56.2019.8.26.0000 -Voto no 29119
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257454-56.2019.8.26.0000
2a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Tatuapé
(proc.
no
1014017-39.2018.8.26.0008)
Agravante: Normalucia do Carmo Santos Negrette
Agravado: Júlio César Cappilli Filho
Juiz de 1a Instância: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto n° 29119.
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício
da assistência judiciária gratuita, que, porém, não se defere
se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza -
Agravo não provido.
Autora de ação de arbitramento de honorários, a
agravante rebela-se contra r. decisão que lhe indeferiu o benefício da
justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas devidas, em quinze
dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Sustenta a agravante que: a) comprovou a
impossibilidade de arcar com as despesas processuais por meio da
declaração de hipossuficiência e de extrato bancário com informação de
pagamento da aposentadoria de R$2.132,49 e de alguns empréstimos
consignados, que são descontados da aposentadoria; b) a simples
afirmação no sentido de que não tem condições de pagar as custas do
processo é suficiente para o deferimento; c) o artigo 5o, XXXIV, da
Constituição Federal assegura a todos o direito de acesso a justiça em
defesa de seus direitos.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do
objeto do agravo.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver citação.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257454-56.2019.8.26.0000 -Voto no 29119
3
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil: “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e seu § 3o que “Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza,
que não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida
do benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do
citado artigo), até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no
inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento.
Ausência de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e
custas processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação. Via de regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante
simples afirmação de pobreza. No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-
lo, máxime quando ausentes elementos que indiquem impossibilidade de custeio das
despesas processuais. Nessas situações, a parte deve comprovar a miserabilidade jurídica.”
(Agravo de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, j.
11.8.16, rel. Des. KIOITSI CHICUTA).
Neste caso, pese a existência de declaração de
hipossuficiência (fl. 8 do processo digital), não foi comprovada a alegação
de que a agravante seja juridicamente pobre.
Nas cópias juntadas com a petição de agravo
consta que a agravante é “advogada” (fl. 1 do processo digital) e a
declaração de renda juntada aos autos refere-se aos exercícios de 2016 e
2017 (fl. 227/233 e 234/238 do processo), não tendo sido esclarecida qual a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257454-56.2019.8.26.0000 -Voto no 29119
4
razão de não ter sido apresentadas as declarações dos exercícios de 2018
e 2019.
Não constou de nenhuma das declarações de
renda da autora os rendimentos recebidos por ela, nem mesmo o
previdenciário, apesar de ela receber a aposentadoria por tempo de
contribuição desde 23.4.99 (fl. 7 do processo) e pensão por morte desde
13.6.04 (fl. 8 do processo), de modo que não se sabe qual é o valor da sua
renda.
A agravante é profissional liberal autônoma e a
declaração de renda não se embasa em documentos, mas na deliberação
da agravante e não é possível partir da premissa de que advogado
autônomo faça, necessariamente, jus ao benefício pretendido.
A agravante também juntou extratos de sua
conta corrente (fl. 239/249 do processo). Os extratos da conta da autora
são de julho de 2019 (fl. 240 do processo), abril de 2019 (fl. 242 do
processo) e maio de 2019 (fl. 243 do processo). Os empréstimos
consignados mencionados por ela só constam do extrato de abril de 2019
(fl. 29 do processo), não tendo constado dos extratos de maio nem de julho
de 2019, não havendo prova de que ela continua pagando tais
empréstimos.
De se ver, ainda, que os extratos não são atuais,
não tendo sido apresentados extratos de setembro, outubro nem novembro
de 2019, de modo a possibilitar a análise da sua movimentação financeira
atual e a verificação da alegada impossibilidade financeira atual.
Além disso, não há dúvida de que a afirmação da
autora de que “não mantém atividade laboral” (fl. 2 do processo) não reflete a
verdade, já que ela está cobrando honorários advocatícios e ela mesma
informou na inicial ter ido diligenciar o andamento do processo em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257454-56.2019.8.26.0000 -Voto no 29119
5
atuou como advogada do réu em 7.10.19 (fl. 3 do processo), quando foi
surpreendida com a juntada de nova procuração por seu cliente, sem ter
sido comunicada da revogação da procuração a ela outorgada. Assim, não
há dúvida que a autora continua advogando.
A agravante teve seu pedido negado em 1o Grau
e, mesmo assim, nada trouxe ao agravo para comprovar sua renda atual
nem seus gastos.
O fato de a agravante não pagar o condomínio e
estar sendo executada não indica impossibilidade financeira, observando-
se que ela tem três imóveis, estando sendo executada em relação a dois
deles (fl. 235 do processo). Necessário observar também que a autora tem
cinquenta quotas de capital da firma Khulmann Negrette Advogados (fl. 235
do processo).
E, embora o § 2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil assegure à parte o direito de comprovar que faz jus ao
benefício, antes dele ser indeferido, não vieram aos autos, nem mesmo
com o agravo, provas convincentes da impossibilidade financeira alegada.
Em suma, não tendo a agravante demonstrado
que necessita do benefício da assistência judiciária gratuita, não havia
mesmo causa para a sua concessão.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora